Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. TEMA 745. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO.
1. No julgamento do RE 714.139, em repercussão geral (Tema 745), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto a serviços de energia e telecomunicação, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento, contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, determinando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).
2. No caso, a ação foi proposta em 30/04/2019, a revelar, portanto, que a ressalva determinada na modulação lhe aproveita, a fim de afastar a cobrança de energia elétrica e serviços de telecomunicações com base em alíquota de ICMS superior ao das operações em geral constante da Lei n. 1.256/96, com a restituição dos valores recolhidos a maior, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda.
3. Acórdão reformado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC.